Tribunal: TJDFT
Processo: 0739816-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. O recorrente deixou de recolher o preparo e, em seu lugar, anexou guia de recolhimento de custas iniciais para processos em primeira instância, conforme se vê da respectiva descrição em que consta “Guia de Custas e Emolumentos/Guia Inicial – 1a Instância” – ID 31390926 (g Desta forma, faculto à recorrente, regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil e sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403